Tribunal: TJDFT
Processo: 0005584-30.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0005584-30.2010.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA CECILIA HERMES RODRIGUES RECORRIDO: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF DECISÃO Esta Presidência deferiu o processamento do recurso extraordinário interposto por MARIA CECÍLIA HERMES RODRIGUES (ID 8918837). O STF determinou a devolução dos autos à origem (ID 8918778), para a observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 661.702 (Tema 546). Assim, esta Presidência determinou, os termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC, o retorno dos autos ao Órgão Julgador para que fossem apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Considerando que, em nova análise da matéria, sob o rito dos repetitivos, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 661.702 (Tema 546), nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário ID 8918845. Por fim, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário de ID 18522553, também interposto pela ora recorrente, pois é mera reiteração do inconformismo anteriormente manejado no ID 8918845, sob pena de vulneração ao princípio da unirrecorribilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034